Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-21.2021.8.11.0095
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-21.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARA DE SOUZA - CPF: 430.131.209-91 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELIA DE SOUZA - CPF: 013.036.901-28 (APELANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), ELIA DE SOUZA - CPF: 013.036.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO No

1000689-21.2021.8.11.0095

APELANTE:

ARMANDO CAMARA DE SOUZA

APELADO:

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES – PRAZO PRESCRICIONAL – REPARAÇÃO CIVIL –

ART. 206, § 3o, CC –
03 ANOS – SUSPENSÃO DO PRAZO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO INCRA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – TERMO INICIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO – CONHECIMENTO DA VÍTIMA – TEORIA DA
ACTIO NATA

– RESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Às ações que objetivam a reparação civil aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3o, CC).

De acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu no ano de 2017, conforme reconhecido pelo próprio requerente.

A instauração de procedimento administrativo junto ao INCRA não ilide a ocorrência da prescrição, já que o que se busca no presente caso é a indenização por supostos danos materiais e morais de caráter individual que teriam sido suportados pela parte autora em decorrência do alagamento das terras.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto por
ARMANDO CAMARA DE SOUZA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT que, nos autos da
Ação Indenizatória no 1000689-21.2021.8.11.0095
, proposta em face de
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
, declarou
prescrita
a pretensão de reparação civil requerida pela parte autora na exordial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3o, do CPC).

Em síntese, sustenta o recorrente que consta na lista de lotes a ser beneficiado pela indenização que é devida pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, inclusive já reconhecida pela própria apelada, subsistindo controvérsia apenas com relação ao
quantum
indenizatório, por isso, deve ser utilizado como

analogia o posicionamento adotado pelo STJ, acerca da suspensão do prazo prescricional quando existe processo administrativo em andamento, como ocorre no presente caso.

Destaca que, enquanto não houver conclusão do processo administrativo em trâmite junto ao INCRA no 54240.001822.2014-18, onde discute-se

os valores a que possuem direito, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil encontra-se suspenso, não podendo ser jamais considerada operada a prescrição.

Assim, requer seja cassada a sentença de primeiro grau, com a consequente remessa dos autos para prosseguimento do feito. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer seja considerando o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente deve iniciar-se a partir do momento em que o apelante teve conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, os quais são contínuos e passíveis de comprovação apenas por meio de prova pericial.

Diante da devolução do AR pelo motivo “
mudou-se
” (ID. 230442663), não consta contrarrazões da COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão veiculada pelo recorrente na peça inicial diz respeito ao pedido de indenização a que alega fazer jus, em virtude do alagamento da área rural, tornando
“o cultivo e a pastagem imprestáveis, destruição das cercas pelo apodrecimento das madeiras e enferrujamento dos arames na área afetada”.

O recorrente afirma em sua inicial que (ID. Num. 230441161 - Pág. 2):

“
A UHE finalizou as obras em 2015, entrando em operação comercial. Em ofício encaminhado ao INCRA, a diretoria da Requerida informa que: “a influência do empreendimento não gera efeitos imediatos aos assentados (...)”

De fato, Excelência, foi o que ocorreu,
somente no ano de 2017,
que os problemas/danos decorrentes do empreendimento da Requerida começaram a surgir, vindo os assentados sentirem o impacto da construção hidrelétrica.”

Nesse sentido, a sentença recorrida considerou (ID. 230442658):

“É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos em que se busca a reparação de danos materiais e morais oriundos da construção de usina hidrelétrica, aplica-se o prazo prescricional trienal, o qual tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências:

[...]

Desse modo, considerando que a parte-autora tomou ciência do fato e da extensão de suas consequências no ano de 2017, bem como que o presente procedimento foi ajuizado em 11 de agosto de 2021, conclui-se que a pretensão de reparação civil já estava prescrita quando do ajuizamento da Inicial. Ademais, sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública, de modo que possível a sua apreciação de ofício e a qualquer tempo processual. [...]

Assim, diante da prescrição da pretensão de reparação civil pela parte-autora, necessário o seu reconhecimento, de ofício.”

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar qual o termo inicial para a contagem da prescrição do ingresso com a ação.

Assim, não há como negar que a ciência dos danos alegados ocorreu em 2017, conforme narrado na peça de ingresso.

Deveras, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há como acolher a tese de suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que o processo administrativo no 54240.001822.2014-18 junto ao INCRA não há relação de prejudicialidade com a presente ação.

Isto porque, o processo administrativo junto a autarquia que tramita sob o no 54240.001822.2014-18, iniciou-se em 2014 e se trata de solicitação de CESSÃO /CONCESSÃO DE USO EM ASSENTAMENTO, ou seja, requerendo cessão de uso da área do Assentamento São Pedro, para o fim de transformar em APP parte de 22 lotes.

Dessa forma, a instauração de tal procedimento administrativo não ilide a ocorrência da prescrição, já que o que se busca no presente caso é a indenização por supostos danos materiais e morais de caráter individual que teriam sido suportados pela parte autora em decorrência do alagamento das terras.

Por consequência, não há que se falar em interrupção ou suspensão do curso do prazo prescricional da pretensão individual prevista no art. 206, § 3o, V do Código Civil de 03 anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva. Pretensão de pescador profissional ao ressarcimento dos prejuízos advindos da falta de energia em Usina Hidrelétrica que ocasionou a morte de diversas espécies de peixes. Sentença de improcedência do pedido, em razão da ocorrência da prescrição. Manutenção. Aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, porque a CESPnão é uma fundação autárquica, mas uma fundação civil. Pedido de indenização por danos morais e materiais de caráter individual, não fundamentado em danos ambientais. Fato lesivo ocorrido em novembro de 2009 e ação ajuizada somente em dezembro de 2018, depois de ultrapassado o lapso prescricional.
Inquérito Civil e Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público que não impedem a fluência do prazo
. Inaplicabilidade do art. 200 do CC, que diz respeito às ações civis "ex delicto", que se fundamentam em título penal condenatório, não sendo este o caso em exame. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça. Fixação de honorários advocatícios e recursais. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJSP - Apelação no 1006179-18.2018.8.26.0481 / Relator(a): Djalma Lofrano Filho / Comarca: Presidente Epitácio / Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 15/05/2019).

APELAÇÃO. Responsabilidade por danos materiais e morais. Ação ajuizada por pescador profissional em face Cesp - Companhia Energética de São Paulo, alegando que em 10 novembro de 2009 houve a morte de diversas espécies de peixes, em razão de falta de energia elétrica ocorrida no sistema elétrico das turbinas existentes nas comportas da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias Usina, operada pela requerida, o que veio a causar-lhe prejuízos. Sentença que reconheceu a prescrição. Os danos alegados ocorreram em novembro de 2009 e, não se discutindo nos presentes autos a lesão ambiental em si considerada, não se pode acolher a tese de imprescritibilidade, bem como a aplicação do art. 200, do Código Civil, com a suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que a ação civil pública não pode ser considerada como ação penal para os fins da suspensão do prazo prescricional. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil. Consumada a prescrição, a sentença deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - AC: 10000376120198260481 SP 1000037-61.2019.8.26.0481, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 31/05/2019, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2019)

Neste caso, de acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu no ano de 2017, conforme reconhecido pelo próprio requerente e, considerando que a ação indenizatória foi ajuizada somente em 11/08/2021, a pretensão indenizatória encontra-se prescrita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024